Tribunal: TJPA
Processo: 0007725-45.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007725-45.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE SUBSTITUÍDO PROCESSUALMETE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA. MUNICÍPIO QUE NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES PARA O TRATAMENTO. PACIENTE QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO EM BELÉM.
REMESSA E RECURSO DESPROVIDOS.

1. Preliminares de nulidade processual por ausência de decisão recebedora da petição inicial, ausência de documentos indispensáveis e valor da causa incorreto que foram alegadas somente em apelação. Inovação recursal. Não conhecimento.

2. No mérito, o apelante alega que TFD em outro Estado somente será deferido quando não houver recursos para o tratamento no seu Estado de origem, motivo pelo qual o apelado deve se submeter a tratamento no Município de Belém e não no Município de Araguaia-TO.

3. Paciente diagnosticado com câncer de próstata aos 73 anos de idade na data do ajuizamento da ação. Município que não forneceu adequada assistência com encaminhamento correto ao Município de Belém.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (Processo 0007725-45.2017.8.14.0045) interposta pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO em favor de WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA que julgou procedente o pedido de condenação do ente municipal a fornecer Tratamento Fora do Domicílio – TFD ao apelado no Município de Araguaia-TO.

Na origem, o Ministério Público do Estado ajuizou ação de obrigação de fazer com tutela de urgência em favor do apelado WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA alegando, em síntese, que este seria idoso (73 anos de idade) diagnosticado com câncer de próstata, realizando tratamento no Município de Araguaina-TO e necessitaria de auxílio para continuar o tratamento.

Aduziu que o paciente somente procurou tratamento no Município de Araguaina-TO porque recebeu a informação no Hospital de Redenção de que a solicitação para tratamento em Belém não fora respondida.

O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência (Num. 11311851).

O Município de Redenção informou o cumprimento da tutela de urgência (Num. 11311854) e, apresentou contestação tempestiva (Num. 11311862) em que alegou, em síntese, que o TFD em outro Estado somente será deferido quando não houver recursos para o tratamento no seu Estado de origem.

Requereu a revogação da tutela de urgência e, no mérito, a improcedência da ação.

O Ministério Público apresentou réplica em que reiterou o alegado na inicial, o sentido de que o paciente somente procurou tratamento no Município de Araguaina-TO porque recebeu a informação no Hospital de Redenção de que a solicitação para tratamento em Belém não fora respondida (Num. 11311876). Pugnou pela procedência da ação.

O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, com a condenação do Ente público a conceder Tratamento Fora do Domicílio – TFD ao apelado no Município de Araguaina-TO (Num. 11311892).

Em suas razões recursais (Num. 11311898), o apelante Município de Redenção arguiu preliminar de nulidade ante ausência de decisão de recebimento da petição inicial. Defende a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis e valor incorreto atribuído a causa.

No mérito, alegou que o o TFD em outro Estado somente será deferido quando não houver recursos para o tratamento no seu Estado de origem, motivo pelo qual o apelado deve se submeter a tratamento no Município de Belém e não no Município de Araguaia-TO.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a demanda.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões (Num. 11311928) em que defende a preclusão das preliminares alegadas, por ausência de alegação pelo requerido na contestação. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS E VALOR DA CAUSA INCORRETO.

Inicialmente, cumpre ressaltar as preliminares em apreço não foram suscitadas na contestação apresentada pelo Ente público apelante ao Juízo de origem.
Assim, é possível concluir que a apelante apresenta em sede de apelação alegações não formuladas no 1º grau de jurisdição, de modo a caracterizar inovação recursal.

Conforme o art. 515, §1º do CPC/1973, repetido no CPC/2015, art. 1.013, §1º, constituirão objeto de apreciação e julgamento as "questões suscitadas e discutidas no processo", o que limita a argumentação dos recorrentes à matéria discutida nos autos e levadas à apreciação do magistrado.

Com efeito, não devem ser conhecidas as referidas teses, por extrapolarem os limites da lide fixados pela própria apelante na petição inicial, a teor dos artigos 264 e 302, do CPC.

Nas precisas palavras de Cândido Rangel Dinamarco sobre a inovação recursal, tem-se in verbis:

"Entre os limites da demanda, que o art. 128 do Código de Processo Civil [lei 5.869/73] manda o juiz observar, estão incluídos os fundamentos de fato contidos na petição inicial. O juiz é rigorosamente adstrito aos fatos trazidos na causa de pedir, não lhe sendo lícito decidir apoiado em fatos ali não narrados sem omitir-se quanto a algum deles." (Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 6ª ed., 2009, p.285).

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS, E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A tese referente à suposta afronta ao princípio da isonomia em nenhum momento foi objeto dos autos, tampouco nas contrarrazões do apelo; logo representa verdadeira inovação, o que é vedado nesta via recursal. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1374164 RS 2013/0074334-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013). Grifado.

Em sentido semelhante, a Jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado deste Eg. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DEVIDA EM 70% (SETENTA POR CENTO). DECRETOS NÃO INOVARAM NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO EM RAZÃO DE NATUREZA IDÊNTICA. MERA RECONFIGURAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRECEDENTES STJ E TJPA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO JUÍZO DE 2º GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DO TJPA QUANTO ÀS MATÉRIAS DEBATIDAS EM CASOS SÍMILES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

(10141289, 10141289, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-07-04).

Sendo assim, as preliminares suscitadas não merecem conhecimento, motivo pelo qual se passa diretamente ao mérito da apelação.

MÉRITO.

No mérito, o cerne da controvérsia diz respeito ao direito de o paciente apelado, idoso e diagnosticado com câncer de próstata, receber o tratamento que necessita no Município de Araguaína-TO em razão de não haver condições de ser tratado no Município em que reside e de não ter ocorrido seu devido encaminhamento pelo Ente público.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Exmo. Min. Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município de Redenção no sentido de providenciar o pagamento referente ao TFD, a fim de que o autor, ora apelado, seja transportada para realizar o seu tratamento, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto à determinação para que o Município de forneça TFD ao apelado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação e a Remessa, para manter a sentença na sua integralidade.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023